Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente, em resposta à decisão de ID. 75358036, informou a quitação do crédito de OTÍLIA REGINA DA SILVA (ID 75842327). No ID. 74473044, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. Pois bem. Diante do informado, declaro extinta a execução em relação à substituída OTÍLIA REGINA DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de arquivamento. Brasília, 18 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR